Tribunal: TJSP
Processo: 2174335-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão recorrida que indeferiu a penhora dos bens oferecidos pela parte executada – Insurgência do contribuinte – Descabimento - Nomeação de precatório judicial com garantia, embora admissível, equivale à penhora de crédito, e não de dinheiro, não estando o exequente obrigado a aceitá-la, já que fora da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Decisão recorrida que indeferiu a penhora dos bens oferecidos pela parte executada – Insurgência do contribuinte – Descabimento - Nomeação de precatório judicial com garantia, embora admissível, equivale à penhora de crédito, e não de dinheiro, não estando o exequente obrigado a aceitá-la, já que fora da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei no 6.830/80, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Princípio da menor onerosidade do devedor - Parte executada que não demonstrou a viabilidade de satisfação do débito fiscal de forma mais eficaz e menos onerosa, e, assim, possível a recusa dos bens oferecidos por parte da exequente, nos termos do artigo 805, parágrafo único, do Código de Processo Civil - Necessária observância da ordem estabelecida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal, conquanto penhoráveis os créditos de precatório - Empresa em recuperação judicial - A despeito do regular e legítimo prosseguimento das execuções fiscais (que não se suspendem com o deferimento do plano recuperacional), compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, o que possibilita a prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal – Precedentes dessa c. Primeira Câmara de Direito Público - Decisão mantida – Recurso não provido.